Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012297-44.2020.8.11.0040
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: VALESKA ESTEVANOVICH DE SOUZA BERTOLDI
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso foi subscrito pelo Assessor Jurídico Alex Sandro Monarin – OAB/MT n. 7.874-B, entretanto não constam nos autos qualquer ato administrativo que lhes outorguem poderes para representar o Município, como prevê o artigo 75, III, do CPC:
[...]
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
[...]
Assim, intime-se o Agravante para regularizar sua representação processual, com a comprovação da condição de Procurador do Município, no prazo de 5 (cinco) dias, respeitada sua prerrogativa de prazo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos temos do artigo 76, § 2o, I, do CPC.
Cumpra-se.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora